Tribunal: TJDFT
Processo: 0711339-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. O apelante/requerido não comprovou preencher os requisitos para sua concessão, motivo pelo qual restou indeferido o pedido de gratuidade.
2. O magistrado deve expor suas razões de decidir, nos estritos termos do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988, motivos esses que não serão necessariamente alicerçados nos argumentos ventilados pelos demandantes. Não há que falar em cerceamento de defesa quando o juiz originário delimita os motivos pelos quais encerrou a fase instrutória por ocasião da organização e saneamento do processo. Cerceamento de defesa rejeitado.
3. Não configura litigância de má fé, muito menos caráter protelatório, o exercício no curso do processo às defesas processuais manejadas, bem como a interposição de recurso à sentença contrária aos interesses da parte recorrente, as quais configuram mero exercício do direito que lhe é constitucionalmente garantido.
4. Negou-se provimento à apelação. Honorários recursais fixados.